Tribunal: TJSP
Processo: 1068636-07.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ANULATÓRIA – Contrato Administrativo – Concessão de rodovia - Infração contratual consistente na ausência de limpeza ou pintura das superfícies expostas ao tráfego nas rodovias no prazo previsto em contrato – Processo administrativo que aplicou a multa norteado pela ampla defesa e contraditório – Manutenção da penalidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.